Tribunal: TJDFT
Processo: 0700307-65.2024.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO RECONHECIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA READEQUADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – A palavra da vítima tem especial relevância probatória em crimes de violência doméstica, sobretudo quando coerente e harmônica ao longo das fases processuais, como no caso concreto, em que a vítima ratificou os relatos da fase extrajudicial em juízo, não havendo contraprova apta a desmerecer seu depoimento.
II – Nos delitos de ameaça, que possuem natureza formal, basta que a vítima tenha tomado conhecimento do conteúdo da ameaça e tenha se sentido intimidada, independentemente da intenção do agente de concretizar o mal anunciado, circunstância evidenciada no caso pelos relatos da vítima e pelo registro de ocorrência policial.
III – A contravenção penal de vias de fato não exige exame pericial para comprovação, sendo suficiente a prova testemunhal da vítima e outros elementos que demonstrem a agressão física sem vestígios permanentes, conforme reiterada jurisprudência.
IV – O reconhecimento da legítima defesa exige prova de agressão injusta, atual ou iminente, repelida de forma proporcional. No caso concreto, não há comprovação de que a vítima tenha iniciado as agressões, e os atos do réu foram desproporcionais e motivados por ciúmes, afastando a excludente.
V – A dosimetria da pena deve ser readequada para afastar a valoração negativa da conduta social, pois sua fundamentação se baseou em processos em andamento, contrariando o entendimento sumulado do STJ (Súmula no 444/STJ).
VI – Mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois o fato de a vítima estar grávida à época dos fatos agrava a reprovabilidade da conduta, justificando o acréscimo na pena-base.
VII – Se o réu nega de maneira veemente ter agredido a vítima, afirmando que apenas tentou se defender, tampouco a ameaçou, não há como reconhecer a atenuante da confissão espontânea.
VIII – O valor mínimo para reparação de danos morais é cabível nos crimes de violência doméstica, nos termos do Tema 983 do STJ, sendo adequado o montante de R$ 400,00 fixado na sentença.
IX – Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.